Tribunal: STF
Processo: HC 107497
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Habeas corpus. 2. Nulidade do julgamento do habeas do STJ em razão da falta de intimação da defesa para realização de sustentação oral. 3. Ordem deferida para que seja renovado o julgamento do HC 159.295/RS, com a prévia intimação do impetrante e no prazo máximo de 10 sessões a partir da intimação.